Tribunal: TJMT
Processo: 1034600-38.2023.8.11.0003
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034600-38.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EMERSON ROBERTO REGO DOS SANTOS - CPF: 947.332.361-15 (APELADO), JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO), WANDERLEY AFONSO SILVA - CPF: 212.808.941-72 (TERCEIRO INTERESSADO), KETELLEN MAYARA SANTOS - CPF: 027.391.361-10 (ASSISTENTE), JOAO PASCOAL BOLOGNEZI - CPF: 406.582.871-68 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO COM PERIGO CONCRETO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM LEGAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AFASTADO. REINCIDÊNCIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. BENEFÍCIOS LEGAIS INDEFERIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A existência de perigo concreto à incolumidade pública afasta a aplicação do princípio da insignificância no crime de condução de veículo automotor sem habilitação.

2. A reincidência do réu impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

3. O regime inicial semiaberto é compatível com a reincidência e com a pena inferior a quatro anos, nos termos da Súmula 269 do STJ.

4. A reincidência afasta a possibilidade de concessão do sursis, por inexistência de primariedade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Emerson Roberto Rego dos Santos
contra sentença que o condenou às penas de
07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto
, além da suspensão do direito de dirigir por 04 (quatro) meses, pela prática do crime previsto no
art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro
, bem com o art. 330 do Código Penal.

A defesa recursal pugna pela
absolvição com fundamento no princípio da insignificância
, sustentando ausência de perigo concreto, ou, subsidiariamente, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pela fixação de regime inicial aberto ou, ainda, pela concessão do sursis.

O Ministério Público, em
contrarrazões
, requereu o des
provimento do recurso
, destacando a comprovação da materialidade e autoria, o perigo concreto gerado, a reincidência do apelante e a impossibilidade de concessão dos benefícios pleiteados.

Em sede de
manifestação recursal
, o Parquet opinou pelo
desprovimento do recurso
, reiterando os fundamentos expendidos na sentença e nas contrarrazões ministeriais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025